Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733813-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARAGUAIA RECORRIDO: DANIEL GALHARDO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 – Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Primeira fase. Prescrição decenal. Na forma do artigo 1348, inciso VIII, c/c o artigo 22, §1o, “f”, da Lei no 4.591/64, o síndico tem a obrigação de prestar contas à assembleia anualmente ou quando for exigido. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil. Ainda que o agravante tenha descoberto eventuais falhas apenas em 2018, a ação somente foi ajuizada em 2021, de modo que se encontra prescrita a pretensão da obrigação relativa à prestação de contas de período anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação. 3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, ao manter o reconhecimento da ocorrência da prescrição do período compreendido entre novembro de 2009 a dezembro de 2011, desobrigando o recorrido a prestar contas. Aduz que deve ser considerada a mitigação da teoria objetiva do princípio da actio nata, pois o recorrente só teve real conhecimento do possível dano quando houve a destituição do recorrido do cargo de síndico, momento que deveria ser sido estabelecido como marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de prestar contas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à prescrição da pretensão de exigir contas, mesmo considerando a descoberta tardia de eventuais falhas do recorrido na função de síndico, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030